Tribunal: TJBA
Processo: 0535205-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0535205-25.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EVANDRO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM). Reajuste proporcional ao aumento dos soldos. Revogação expressa da previsão legal. Julgamento do IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 do TJBA (Tema n.º 02). Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte Autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de aplicação do reajuste concedido aos soldos dos policiais militares à Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), conforme previsto na Lei Estadual n.º 7.145/1997. II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se o Estado da Bahia está obrigado a aplicar os reajustes concedidos aos soldos também à GAPM; (ii) se há direito adquirido à aplicação dos reajustes após a revogação do dispositivo legal que previa a equiparação. III. Razões de decidir 3. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) foi instituída pela Lei Estadual n.º 7.145/1997, prevendo que seus valores seriam reajustados no mesmo percentual e época dos reajustes dos soldos dos policiais militares. 4. Entretanto, a Lei Estadual n.º 10.962/2008 revogou expressamente essa previsão legal, afastando a obrigatoriedade de reajuste automático da GAPM na mesma proporção do soldo. 5. No julgamento do IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou o seu entendimento no sentido de que a revogação expressa do §1º do art. 7º da Lei n.º 7.145/1997 implica a impossibilidade de aplicação dos reajustes do soldo à GAPM. 6. Inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo plenamente válida a alteração legislativa que suprimiu a vinculação entre o reajuste dos soldos e a GAPM, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ. 7. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais.. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. 1. A revogação expressa do art. 7º, § 1º da Lei Estadual n.º 7.145/1997 pela Lei Estadual n.º 10.962/2008 afastou a obrigatoriedade de reajuste automático da GAPM no mesmo percentual concedido aos soldos. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo válida a alteração legislativa que suprimiu a vinculação entre os reajustes. 4. O julgamento do IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 pelo TJBA consolidou entendimento vinculante sobre a matéria, afastando a possibilidade de extensão automática do reajuste dos soldos à GAPM”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 927, III; Lei Estadual n.º 7.145/1997, art. 7º, § 1º (revogado); Lei Estadual n.º 10.962/2008, art. 33; Súmula 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, j. 11.04.2024; TJ-BA, ApCiv n.º 0520610-89.2015.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 07.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0535205-25.2017.8.05.0001, tendo como Apelante EVANDRO SANTANA DOS SANTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .